Tribunal: TJES
Processo: 5004151-12.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004151-12.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE DE ARIMATEIA FIRMO DE LIMA e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA Nº 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido ao Regime de Repercussão Geral (Tema 1.002), estabeleceu a tese de que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública, mesmo nos casos em que o Órgão integre o Ente Público sucumbente, vedado o rateio da verba sucumbencial entre os membros da instituição.

III.
Ao apreciar Recursos de Embargos de Declaração opostos em face dos sobredito Acórdão, o Excelso Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento, para estabelecer que a aludida tese seja aplicada em todos os processos em tramitação, em que a matéria alusiva aos honorários não esteja acobertada pelo manto da coisa julgada ou sujeita à incidência de preclusão, consoante se observa da Decisão de Julgamento veiculada no andamento processual do Recurso Extraordinário 1.140.005

IV.
Resta imperiosa a atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, para condenar o Ente Estatal Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Recorrente, valor que será direcionado exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento.

V.
Recurso conhecido e provido, imprimindo-lhe efeitos modificativos, para condenar o Recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados, equitativamente, em R$ 500,00 (quinhentos reais),
cujo valor deve ser destinado, exclusivamente, ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5550076)

em razão do
ACÓRDÃO
(ID 538168), lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à época, sob a Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
JOSÉ DE ARIMATEIA FIRMO DE LIMA
, em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, cujo
decisum
conheceu e negou provimento aos Recursos de Apelação Cível, mantendo incólume a Sentença que condenou
“o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica),
pelo que confirmo a liminar outrora deferida”,
deixando
“de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas (art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013) e honorários advocatícios”,
bem como condenou
“o Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”,
condenando, ainda,
“a terceira requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais finais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro no valor de 500,00 (quinhentos reais)”.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em síntese, omissão sobre o julgamento definitivo do Tema nº 1.002, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o Ente Estatal Recorrido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que o integra.

A propósito, trago à colação a
Ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA – DEVIDOS – CONDENAÇÃO AFASTADA APENAS NAS HIPÓTESES DA SÚMULA Nº 421 – RECURSOS DESPROVIDOS E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Estando comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade do requerido de ser internado para tratamento de sua condição de dependente químico, é evidente o acerto da sentença ao determinar ao ente público a sua realização de forma solidária. Quanto à tese de que o STF teria determinado a necessidade de direcionamento do ente responsável para cumprimento da obrigação, no bojo do Tema 793, o C. STJ já esclareceu que esta ressalva não pode implicar no afastamento da responsabilidade solidária, uma vez que diz respeito ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro determinado judicialmente (STJ, AgInt no AREsp nº 2220141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/05/23, DJe 19/05/23).

2.
Este Tribunal de Justiça vem reiterando que “diferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários” (TJES, Apelação Cível 047190049222, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 04/07/2022, DJe: 13/07/2022).

3.
Não se mostra plausível condenar a pessoa jurídica da qual a Defensoria Pública Estadual faz parte, pelo fato de ter assistido judicialmente parte hipossuficiente em demanda proposta contra o referido ente público, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação. A decisão proferida pelo E. STF (AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017) não possui força de precedente vinculante, a teor do que dispõe o art. 927 do CPC/15.

4.
Agiu com acerto o julgador de origem, uma vez que restou demonstrado que o requerido necessita, de fato, de tratamento médico mediante internação, nos termos do laudo médico lavrado por médico psiquiatra especialista em saúde mental e dependência clínica da Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus.

5.
Recursos desprovidos. Remessa necessária desprovida.”

Com efeito, acerca da matéria vertida nos presentes Aclaratórios, cumpre salientar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido ao Regime de Repercussão Geral (Tema 1.002),
estabeleceu a tese de que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública, mesmo nos casos em que o Órgão integre o Ente Público sucumbente, vedado o rateio da verba sucumbencial entre os membros da instituição
,
in verbis
:

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1.
Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2.
As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3.
A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4.
A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5.
As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6.
Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.”

(
STF
- RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Por sua vez, ao apreciar Recursos de Embargos de Declaração opostos em face dos sobredito Acórdão,
o Excelso Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento, para estabelecer que a aludida tese seja aplicada em todos os processos em tramitação, em que a matéria alusiva aos honorários não esteja acobertada pelo manto da coisa julgada ou sujeita à incidência de preclusão
, consoante se observa da Decisão de Julgamento veiculada no andamento processual do Recurso Extraordinário 1.140.005,
in litteris
:

“Decisão: (ED) O Tribunal, por unanimidade:
(i) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); e (ii) acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa
. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 (Sessão iniciada na Presidência da Ministra Rosa Weber e finalizada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso).”

Desta forma, resta imperiosa a atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, para condenar o Ente Estatal Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Recorrente, valor que será direcionado exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento.

Isto posto, conheço e confiro provimento aos Embargos de Declaração, imprimindo-lhes efeitos modificativos, para condenar o Recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados, equitativamente, em
R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo valor deve ser destinado, exclusivamente, ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)